Tribunal: STF
Processo: RE 116565
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-02
Data de publicação: 1990-10-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRABALHO. ISONOMIA SALARIAL. QUADRO DE CARREIRA. CF/67, ART. 153, § 1º, ART. 165, III; CF/88, art. 5º, ART. 7º, XXX; CLT, ARTIGOS 5º e 461.
1.- Desde que idêntica a função e igual o trabalho, em valor, deverá ocorrer a equiparação salarial, a menos que possua o empregador quadro de pessoal organizado em carreira (CLT, art. 461, §§ 2º e 3º). As disposições inscritas no art. 461, §§ 2º e 3º, CLT, são compatíveis com o princípio constitucional da isonomia salarial, dado que a igualdade consiste em tratar desigualmente aos desiguais e igualmente aos iguais.
II.- Os fatos, na instância do recurso extraordinário, prevalecem na versão do acórdão recorrido. No caso, o acórdão afirma existir o quadro de carreira.
III. - Recurso Extraordinário não conhecido.